Tribunal: TJMT
Processo: 1040001-53.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040001-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MARTINEZ DA CRUZ - CPF: 002.724.461-06 (RECORRENTE), ANDREA BONFIM BATHISTA E SILVA - CPF: 797.124.791-53 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO. NÃO ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação consumerista, condenando a empresa recorrida apenas à restituição do valor pago por máquina de lavar roupas não entregue, negando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a não entrega de produto adquirido e pago, sem comprovação de tentativas formais de cancelamento da compra ou de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva (lesão à reputação social) ou a honra subjetiva (sofrimento experimentado pela pessoa), não se confundindo com meros aborrecimentos cotidianos.

4. O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a comprovação de situação excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente da falha na prestação do serviço.

5. No caso concreto, embora reconhecida a falha na prestação do serviço pela não entrega do produto adquirido, não houve comprovação de qualquer situação excepcional ou vexatória que pudesse caracterizar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

6. A teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe a comprovação de que o consumidor tenha despendido tempo considerável tentando resolver o problema administrativamente, sem sucesso, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O mero descumprimento contratual, caracterizado pela não entrega de produto adquirido, sem comprovação de situação excepcional, não configura dano moral indenizável. 2. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige a comprovação de que o consumidor tenha despendido tempo considerável tentando resolver o problema administrativamente, sem sucesso."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VI e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1974656 MG 2021/0362940-8, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022,
DJe
26/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1040001-53.2025.8.11.0001

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
Angela
Martinez da Cruz Almeida

Recorrido
: Grupo Casas Bahia S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Angela
Martinez da Cruz Almeida ajuizou reclamação em face do Grupo Casas Bahia S.A. Noticiou que: a) em 11/05/2025, adquiriu uma máquina de lavar roupas na loja da requerida, efetuando o pagamento via PIX no valor de R$ 1.699,00; b) o prazo de entrega inicialmente acordado não foi cumprido pela requerida, que adiou a data de entrega sem justificativas plausíveis; c) a autora entrou em contato diversas vezes com a requerida buscando solução, mas não obteve êxito; d) exerceu seu direito de arrependimento, solicitando o cancelamento da compra e a devolução do valor pago, o que não foi atendido. Requereu a restituição em dobro do valor pago
e
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) houve falha na prestação de serviços, uma vez que todos os prazos estipulados para entrega não foram observados; b) a parte reclamada não comprovou a entrega do item adquirido; c) a parte autora não comprovou qualquer pedido de cancelamento da compra; d) o mero descumprimento contratual é insuficiente para ensejar indenização por dano moral.
Julgou parcialmente procedente a ação para condenar
a
parte
reclamada a pagar a quantia de R$ 1.699,00
,
a título de dano material.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a reclamada não demonstrou compromisso em efetivar a entrega do produto nem justificou a não entrega; b)
a autora ficou sem receber o produto por culpa exclusiva da requerida, que não cumpriu seu compromisso e, mesmo após inúmeras tentativas e espera da entrega, foi ao estabelecimento da requerida, que não devolveu o valor pago; e c) houve má-fé da requerida ao não entregar o produto e não devolver o valor quando solicitado, caracterizando o dano moral. Requereu o provimento do recurso para: a) condenar a recorrida ao pagamento de danos morais
.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a parte reclamante alega que adquiriu uma máquina de lavar roupas na loja da reclamada, efetuando o pagamento via PIX no valor de R$ 1.699,00, mas o produto não foi entregue na data acordada. Sustenta que a não entrega do produto e a falta de devolução do valor pago configurariam dano moral indenizável.

Analisando detidamente os autos, verific
a-se
que a sentença não merece reparos. Embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço quanto à não entrega do produto adquirido, o que ensejou a condenação da reclamada à devolução do valor pago, não há elementos suficientes para caracterizar o dano moral pleiteado.

Ressalte-se que o
simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral, conforme jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno
des
provido. (STJ//
AgInt
no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)"

No caso concreto, a parte reclamante não comprovou qualquer situação excepcional ou vexatória que pudesse caracterizar ofensa aos seus direitos de personalidade.

Além disso,
sequer existem
evidências de que a
consumidora
tenha tentado solucionar o problema administrativamente ou mesmo que tenha solicitado formalmente o cancelamento da compra.

A propósito, foi devidamente observado pelo juízo singular que
:

"
(...)
em que pese o aborrecimento e frustação causados, a parte autora não provou de que maneira a ausência de entrega do item lhe gerou lesões aos direitos da personalidade ou à sua honra e dignidade, sendo certo que afirma que pediu o cancelamento e consequente reembolso, mas não comprova suas afirmações.

Do que se vê, houve um mero descumprimento contratual, insuficiente, por si só, em regra para gerar danos morais. Eventuais lesões à honra, imagem e nome do autor deveriam vir provados, mas não estão, ônus que lhe incumbia (artigo 373, inciso I, CPC).

Assim, o mero descumprimento contratual não é suficiente para ensejar indenização por dano moral
".

A
ssim
, não restou demonstrado que a ausência de entrega do produto tenha gerado lesões aos direitos da personalidade ou à honra e dignidade da autora, tratando-se de mero
dissabor
decorrente da relação de consumo.

Quanto à teoria do desvio produtivo do consumidor invocada pela recorrente, esta pressupõe a comprovação de que o consumidor tenha despendido tempo considerável tentando resolver o problema administrativamente, sem sucesso. No entanto, não há nos autos elementos que comprovem tais tentativas de solução.

Portanto, inexiste dano moral, não sendo devida a condenação indenizatória.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que o arbitramento em percentual sobre o valor da condenação resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC)
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 311499354),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025